Tribunal: TJMT
Processo: 1006882-91.2022.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE

Número Único
:

1006882-91.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERA LUCIA BENTO DE CASTRO - CPF: 292.926.971-53 (RECORRENTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU. Ministerio Publico: A Dra. Marcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1006882-91.2022.8.11.0006

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1006882-91.2022.8.11.0006

Embargante:

Vera Lucia Bento de Castro

Embargado:

Estado de Mato Grosso

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO - CONCESSÃO INDEVIDA -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1006882-91.2022.8.11.0006

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1006882-91.2022.8.11.0006

Embargante:

Vera Lucia Bento de Castro

Embargado:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Vera Lucia Bento de Castro

Ação:
Anulatória de Auto de Infração.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres - MT.

Sentença
(
Id.
168812609
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado de
Vera Lucia Bento de Castro
(Id.

168812610
)
:
requereu a reforma da sentença para que fosse julgado procedente o pedido autoral.

Acórdão (Id.

188592223
):
negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração (Id.

189742693
):
assegura que o acórdão
ocorreu em omissão ao não acolher o pedido de produção de prova
pericial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1006882-91.2022.8.11.0006

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1006882-91.2022.8.11.0006

Embargante:

Vera Lucia Bento de Castro

Embargado:

Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, e de acordo com as provas constates dos autos, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024